Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-49.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000359-49.2019.8.11.0077
APELANTE: CRISTIANE LIRA FREITAS
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (id. 48502034).
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator